Tribunal: TJMT
Processo: 0000530-91.2017.8.11.0077
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0000530-91.2017.8.11.0077

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CONTRAVENÇÕES PENAIS]

RELATOR:
DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDINEI FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 874.870.801-10 (APELANTE), DANIEL JOSE DE LIMA - CPF: 022.012.731-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CRIMINAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR – REANÁLISE DO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO GERAL TEMA N. 280 – NÃO ACOLHIMENTO – INVIÁVEL A RETRATAÇÃO DA DECISÃO – ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS EM FAVOR DA UNIÃO QUE SE IMPÕE – ACÓRDÃO MANTIDO.

Ao analisar a repercussão geral, Tema n. 280, verifica-se que a decisão proferida por esta egrégia Câmara não diverge do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, mostrando-se inviável a retratação do acórdão.

Ausente a alegada violação da busca e apreensão realizada no domicílio do réu, deve ser mantida a decretação de perdimento dos bens apreendidos em favor da união.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de recurso extraordinário em apelação criminal n. 0000530-91.2017.8.11.0077, migrado do processo físico n. 69317/2018, interposto por
Sidinei Ferrari de Oliveira
, contra o acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Criminal, visando a restituição dos bens apreendidos, com esteio no tema n. 280 – reconhecida a repercussão geral –, para que seja efetuado
juízo de retratação
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou da seguinte forma:
“Quanto ao requerimento de restituição de bens apreendidos ou autorização de posse provisória (Id. 131719174), verifica-se que a matéria está abarcada pelo manto da preclusão, cabendo nesse momento processual somente à Vice-Presidência a aplicação da repercussão geral conforme determinada pelo Supremo Tribunal Federal”
– Id. 147011672.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor presidente,

Retifico o parecer escrito tão somente para manifestar-me no sentido de manter o acórdão já proferido pela corte, porque a decisão não diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal.

É esse o parecer oral.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Consoante relatado, esta colenda Câmara julgou os recursos de apelações criminais interpostos pelos réus Daniel José de Lima e Sidinei Ferrari de Oliveira e pelo Ministério Público (processo n. 69317/2018), contra a sentença proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Veja-se a ementa do acórdão:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PLEITO MINISTERIAL
DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO DE PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE –
RECURSO DO PRIMEIRO RÉU
: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA – ACUSADO QUE EFETIVAMENTE CONTRIBUIU NA AÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DE TODOS OS BENS APREENDIDOS –INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO DE BENS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA –
RECURSO DO SEGUNDO RÉU
: PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO, A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DISPOSTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E A DETRAÇÃO PENAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – REDUÇÃO DA PENA BASILAR EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO CABENDO O PRIVILÉGIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – DETRAÇÃO PENAL NESTE CASO DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – INCABÍVEL A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DO PRIMEIRO RÉU DESPROVIDO E DO SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a caracterização do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, é necessária a demonstração do vínculo associativo estável e permanente, havendo dúvidas razoáveis nesse sentido, deve ser mantida a absolvição.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstrem o efetivo envolvimento do réu na ação criminosa.

Incabível a restituição de bem apreendido que se relaciona com a traficância e/ou foi adquirido com recursos oriundos do tráfico de drogas, principalmente quando não comprovada a sua origem lícita, devendo ser determinado o perdimento em favor da União.

Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da droga apreendida na aplicação da reprimenda de forma preponderante, circunstâncias aptas a exasperar a pena-base.

De rigor a redução da sanção basilar quando utilizados os mesmos fundamentos usados na terceira fase dosimétrica, em observância ao princípio do non bis in idem.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas devem ser preenchidos cumulativamente os requisitos legais exigidos. A quantidade exorbitante da droga apreendida e demais circunstâncias do caso concreto demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas, o que afasta o privilégio.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando o quantum da pena supera quatro anos.

Questões relativas à detração penal devem ser debatidas perante o Juízo das Execuções Criminais, mormente porque o tempo de prisão provisória do réu, se considerado, não traria nenhum resultado prático nesta fase processual.

Deve ser mantida a custódia cautelar do acusado quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente porque demonstrada a gravidade concreta da conduta, além do fato de que permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.”

Inconformada com o acórdão proferido, a defesa do réu
Sidinei Ferrari de Oliveira
interpôs recurso especial, que foi inadmitido, e depois propôs Agravo em Recurso Especial e Agravo Regimental, os quais não foram conhecidos.

Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário e foi inadmitido. Em decorrência disso, a defesa interpôs agravo no Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.285.226), no qual foi determinado:

“Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”
– Id. 131431168.

Em vista disso, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, e a Vice-Presidência não conheceu e o remeteu ao Juízo de primeiro grau, o qual determinou as providências necessárias considerando o trânsito em julgado do acórdão.

A defesa opôs embargos de declaração, consignando que ainda se encontrava pendente de análise o
pedido de restituição dos bens apreendidos
, em razão do reconhecimento de repercussão geral referente ao Tema n. 280.

Os aclaratórios foram acolhidos e os autos foram remetidos a este Tribunal
“para análise do recurso extraordinário à luz do tema de Repercussão Geral 280, conforme determinação do Exmo. Ministro do STF”
– Id. 131431209, p. 2.

Diante disso, os autos me vieram conclusos para eventual juízo de retratação, conforme determinado pela eminente Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Id. 131657693), nos moldes ao artigo 1.030, inciso II, do CPC e artigo 41, I-A, alínea ‘c’, do RITJMT.

Todavia, com a análise do aludido tema, observa-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o
Tema n. 280
, em que foi reconhecida a repercussão geral, no
leading case
RE 603616,
“provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão”
.

A tese firmada pela Suprema Corte é que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

No presente caso, a defesa do réu Sidinei visa a restituição de todos os bens apreendidos ao argumento de que a busca e apreensão realizada em seu domicílio foi ilegal e arbitrária.

No entanto, conforme mencionado na decisão combatida, não foi constatada nenhuma ilegalidade na atuação policial, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial, ante a situação de flagrante delito.

Convém trazer precedentes deste Tribunal nesse mesmo sentido:

“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local. (...)”
(TJMT, N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.7.2021, publicado no DJe 3.8.2021).

“(...) É incabível considerar ilícitas as provas obtidas através de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. (...)”
(TJMT, N.U 0009430-43.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, julgado em 19.2.2020, publicado no DJe 28.2.2020).

Impende consignar que nem sequer foi arguida pela defesa a tese de nulidade do feito pela eventual ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada, tendo apenas postulado no recurso pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória e pela restituição dos bens apreendidos.

Convém trazer os trechos do acórdão que tratam sobre a matéria ora em debate,
in verbis
:

“(...) De outro viés, a defesa postula a restituição de todos os bens do réu Sidinei apreendidos, sustentando que “a autoridade policial não tinha ordem judicial para tal, bem como não havia nenhuma relação entre os bens apreendidos e o crime” (fl. 590).

Não há que falar em restituição do veículo apreendido pela Polícia no dia dos fatos em exame (caminhonete Dodge Ram 2500 RC, cor preta, placa OAT 5831/São Paulo), que continha droga em seu interior, porquanto ficou demonstrado que estava sendo utilizado de forma direta na prática do delito de tráfico de drogas, como meio de transporte para a busca e entrega de exorbitante quantidade de entorpecente.

Quanto aos demais bens, embora o causídico alegue em suas razões recursais que foram apreendidos de maneira arbitrária e que todos possuem documentação que atestam sua propriedade, “estando registrados em nome do requerido, sua esposa e pai” (fl. 610), entendo que também não devem ser restituídos.

Não verifico hipótese de arbitrariedade na busca e apreensão realizada porquanto se trata de crime permanente, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento sem expedição de mandado judicial. Além disso, não há prova nos autos que comprovem a origem lícita dos bens, sendo de rigor seu perdimento por terem sido adquiridos com recursos oriundos da traficância.

Assim, observo que o juiz singular agiu corretamente ao declarar a perda dos bens apreendidos, em observância ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e ao artigo 63 da Lei de Drogas, haja vista que, por se tratar de bens relacionados e/ou oriundos da traficância, não comprovada a origem lícita, imperiosa a decretação do seu perdimento.

Diante do exposto, mantenho a condenação do acusado Sidinei nos termos em que fixada. (...)”

Verifica-se que inicialmente foi localizada exorbitante quantidade de entorpecente (329.756,03 kg de cocaína) no veículo do réu Sidinei – caminhonete
Dodge Ram 2500 RC
, cor preta, placa OAT 5831/São Paulo –, e depois foram efetuadas as buscas em sua residência, onde foram apreendidos os demais bens.

Quanto a caminhonete, consignou-se no
decisum
que estava sendo usada diretamente na traficância, como meio de transporte, para a busca e entrega de droga, o que justifica o seu perdimento, assim como os outros bens móveis, uma vez que são provenientes do tráfico de drogas. Nesse ponto, ponderou-se que não ficou comprovada nos autos a origem lícita dos bens, os quais foram adquiridos com recursos advindos do tráfico.

Insta consignar novamente o que foi destacado no acórdão, que é fato notório naquele município que o réu Sidinei sempre se envolveu com atividades ilícitas e era um dos principais traficantes da cidade; que era perceptível o alto padrão de vida que levava e o patrimônio demasiado que tinha e crescia sobremaneira em decorrência da mercancia de entorpecentes. O acusado ora aduziu que possuía renda entorno de 2 ou 5 mil reais, ora que a renda era de 10 a 20 mil reais, contudo, não trouxe qualquer documentação apta a comprovar a licitude de seu trabalho e respectiva renda.

Sendo assim, deve ser mantido o perdimento, em favor da união, do veículo automotor em que foram encontrados entorpecentes e dos demais bens apreendidos que foram adquiridos ilicitamente, mediante dinheiro proveniente do narcotráfico.

Ante o exposto, mantenho a decisão nos termos em que fixada por não divergir do entendimento da Corte Suprema.

Transitada em julgado esta decisão, remetam-se os autos à Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023